Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-68.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002879-68.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETH ALVES RIBEIRO - CPF: 911.260.611-15 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ARAUJO & MATTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.512.445/0001-62 (RECORRIDO), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU

Endo ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1002879-68.2020.8.11.0037

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Embargante(s):

Elizeth Alves Ribeiro

Embargada(s):

Araujo & Matos Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRESQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos Juizados Especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto pela Embargante e manteve a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão é omissa, pois não enfrentou explicitamente os dispositivos por ela suscitados, tais como, o artigo 10 do CPC, Art. 79-B do RITJMT, além dos entendimentos jurisprudências colacionados.

Ao final requer seja concedido efeitos infringentes aos embargos, bem como
“B) para que a r. decisão venha a ser aclarada, na forma do art. 489, IV e VI DO CPC/2015, sanando as omissões apontadas, especialmente: I) A VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC, DEVENDO O COLEGIADO PRONUNCIAR O PORQUÊ DE NÃO INTIMAR A PARTE EMBARGANTES ANTES DE INDEFERIR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA; II) A VIOLAÇÃO AO ART. 79-B DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO; III) A VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ, PREQUESTIONADA desde a interposição do Agravo Interno, por violação ao art. 10 do CPC/2015; IV) a violação ao devido processo legal, art. 5o. Inc. LIV, da CF/88, face a não observação das regras processuais vigentes.”.

Contrarrazões apresentadas no id 110728959.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Por oportuno é importante lembrar que os princípios norteadores dos Juizados Especiais, são a celeridade, informalidade, simplicidade, economia processual e oralidade (art. 2o, LJE).

Já o Enunciado 159 do FONAJE:
“
Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.”.

Com isso, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

O Autor, por meio dos embargos declaratórios, insurge-se quanto a não aplicação do artigo 10 do CPC, (princípio da não surpresa) e artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, que discorre sobre a necessidade, antes do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão, isto é, conceder à parte oportunidade de se manifestar, antes do indeferimento do pedido.

Pois bem. No tocante à vedação da decisão surpresa prevista no artigo 10 do CPC, bem como o artigo 79-B do RITJMT, invocados pelo Embargante, entendo que no âmbito do procedimento afeto à competência dos Juizados Especiais, devem ser ponderadas à luz dos princípios da celeridade e informalidade que os balizam, de modo que, em pese não tenha sido oportunizada a parte recorrente manifestação prévia, tal questão restou superada pela interposição do agravo interno, o qual manifestou sua irresignação, inclusive aportando diversas provas (ids 102976485; 102976486 e 102976487) que foram devidamente analisadas, no entanto, a decisão foi contrária a pretendida pela parte.

Repito. A ausência de intimação para comprovar os requisitos para a concessão da justiça gratuita foi totalmente superada com a interposição do agravo interno, ante a produção de todas as provas, além do requerimento para que a
“seja a decisão agravada REFORMADA para que a parte AGRAVANTE possa gozar dos benefícios da justiça gratuita nestes autos).

Conforme o art. 13, §1o da lei 9.099/95 somente será declarada nulidade quando houver prejuízo para alguma das partes do processo. Não houve demonstração de prejuízo, visto que, no momento oportuno, a Embargante apresentou todas as provas que entendia necessária para ter a gratuidade da justiça concedida, no entanto, tal pedido não restou acolhido, conforme fortemente explicado no acórdão objurgado.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Além disso, quanto ao prequestionamento, cabe enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

“Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, porém
os rejeito.

Transcorrido o prazo recursal, o Recurso inominado deve ser incluído em pauta para julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022